Tribunal: TJDFT
Processo: 0740404-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740404-17.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A RECORRIDA: TÂNIA GONÇALVES RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. TERMO INICIAL DA INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRAZO DE TOLERÂNCIA. OBSERVÂNCIA. TERMO FINAL. LIVRE DISPOSIÇÃO DO BEM. CASO CONCRETO. DATA DE EXPEDIÇÃO DA CARTA DE HABITE-SE. CHAVES ENTREGUES ANTES DO HABITE-SE. 1. Em homenagem ao princípio da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, considerando que as partes têm o direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável (art. 4o, NCPC), bem como, tendo em vista que o presente agravo de instrumento já se encontra apto para julgamento definitivo, deve o agravo interno interposto ser julgado prejudicado. 2. Não há interesse recursal em discutir o termo inicial dos lucros cessantes, pois o laudo pericial levou em consideração o prazo de tolerância de 180 dias, assim como defendido pela parte executada/agravante. 3. No que diz respeito ao termo final para fins de apuração dos lucros cessantes, o laudo pericial homologado na origem teve por base a data da expedição da carta de habite-se, ou seja, 20/06/2012, ao passo que a ora agravante sustenta que o correto seria considerar como termo final da mora o momento da efetiva entrega das chaves, que teria ocorrido em 15/12/2011. 4. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, com precedente firmado inclusive em sede de recursos repetitivos (Programa Minha Casa, Minha Vida – Tema 996), está assentada no entendimento segundo o qual no “caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.” 5. Ordinariamente, expede-se a carta de habite-se e, em seguida, procede-se com a entrega das chaves, considerando-se este último ato, em regra, como o termo final para o cálculo dos lucros cessantes, pois somente a partir de então passam os adquirentes a ostentarem o pleno exercício de disposição do bem. 6. O caso dos autos, no entanto, encerra a peculiaridade de a chaves terem sido entregues à consumidora em 15/12/2011, ou seja, antes mesmo da expedição da carta de habite-se, que se deu em 20/12/2012. 7. Desse modo, muito embora a agravada tivesse as chaves em mãos, o que, em tese, lhe conferiria a posse direta da unidade autônoma, certo é que apenas após a expedição da carta de habite-se é que a adquirente passou a usufruir livremente do bem. Em outros termos, mesmo com a posse das chaves, apenas depois da expedição da carta de habite-se é que a adquirente passou a ter a livre disposição da unidade imobiliária. 8. Portanto, o termo final para o cálculo dos lucros cessantes na hipótese em que as chaves são entregues antes da expedição da carta de habite-se deve ser a data em ocorrido esse último evento (expedição do habite-se), momento a partir do qual o comprador pode livremente usufruir do bem. 9. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 402, 403, 421, 884 e 944, todos do Código Civil, afirmando que o habite-se não pode ser considerado como marco final do período de mora, mas tão somente a efetiva entrega das chaves. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com o Tema 996 dos recursos especiais repetitivos no STJ (REsp 1.729.593/SP). Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.186.271/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 402, 403, 421, 884 e 944, todos do Código Civil, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “No que diz respeito ao termo final para fins de apuração dos lucros cessantes, o laudo pericial homologado na origem teve por base a data da expedição da carta de habite-se, ou seja, 20/06/2012, ao passo que a ora agravante sustenta que o correto seria considerar como termo final da mora o momento da efetiva entrega das chaves, que teria ocorrido em 15/12/2011. Sobre o tema, tal como salientado na decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, com precedente firmado inclusive em sede de recursos repetitivos (Programa Minha Casa, Minha Vida – Tema 996), está assentada no entendimento segundo o qual no “caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.” (grifo nosso). Ordinariamente, expede-se a carta de habite-se e, em seguida, procede-se com a entrega das chaves, considerando-se este último ato, em regra, como o termo final para o cálculo dos lucros cessantes, pois somente a partir de então passam os adquirentes a ostentarem o pleno exercício de disposição do bem. O caso dos autos, no entanto, encerra a peculiaridade de a chaves terem sido entregues à consumidora em 15/12/2011 (id. 91754698 – p. 1, dos autos principais), ou seja, antes mesmo da expedição da carta de habite-se, que se deu em 20/12/2012 (id. 135937681 – p. 28, dos autos principais). Desse modo, muito embora a agravada tivesse as chaves em mãos, o que, em tese, lhe conferiria a posse direta da unidade autônoma, certo é que apenas após a expedição da carta de habite-se é que a adquirente passou a usufruir livremente do bem. Em outros termos, mesmo com a posse das chaves, apenas depois da expedição da carta de habite-se é que a adquirente passou a ter a livre disposição da unidade imobiliária. (...) Nessa linha de ideias, considerando que as chaves foram entregues à adquirente antes da expedição da carta de habite-se, tem-se que somente após este último evento é que a compradora passou a usufruir livremente do bem, razão pela qual acertada a decisão proferida pela d. Juíza de primeiro grau, que ficou como termo final dos lucros cessantes justamente a data em que expedida a referida carta de habite-se" (ID 45238068). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos ou nova interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.491.910/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Ademais, em relação ao dissídio interpretativo, o STJ tem se manifestado no sentido de que “4. O reexame de fatos e provas e a nova interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 5. A incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.264.506/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025